Tribunal: TJDFT
Processo: 0712914-28.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0712914-28.2020.8.07.0020 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA S/A EMBARGADO: PERCILIA RODRIGUES MARINO DO NASCIMENTO D E S P A C H O Cuida-se de Embargos de Declaração (ID 31018631) por MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA S/A em face de PERCILIA RODRIGUES MARINO DO NASCIMENTO, ante Acórdão de ID 30720275 que, nos autos da Apelação Cível interposta pela parte Embargada, conheceu o recurso e não o proveu. Intime-se a parte Embargada, para, querendo, apresentar contrarrazões, nos termos do art. 1.023, §2o, do Código de Processo Civil. Prazo de 5 (cinco) dias. Após, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos. Intime-se. Publique-se. Brasília, 7 de dezembro de 2021 16:10:15. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador